Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
RAI No 1002786-51.2022.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelos Espólios de José Oléa Aguilar e Mathilde Moron Aguilar contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT nos autos da ação de reintegração de posse no 1006750-47.2021.8.11.0024, proposta em face de pessoas conhecidas por “Cabeça Branca” e “Baiano”, que determinou a manutenção do valor da causa como fixado de ofício e por arbitramento pelo juízo e o seu recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção do processo.
Os recorrentes narram que na origem se trata de uma ação de reintegração de posse “onde os autores, agora agravantes, informam terem sido molestados na posse de uma área equivalente a 2,5 hectares de terras, tendo pleiteado a imediata reintegração da posse, através de medida liminar pleiteada no MM. Juízo a quo.” (Id. 118662992, pág. 3).
Afirmam que o magistrado de origem alterou de ofício e por arbitramento, o valor atribuído à causa pelos autores para R$ 10.082.700,00 (dez milhões, oitenta e dois mil e setecentos reais), conforme declarado no imposto de renda.
Defendem que o valor da causa deve ser o valor econômico buscado com o processo, “sendo certo que o valor econômico buscado pelos autores (objeto alvo do presente feito) é a reintegração de posse da área invadida pelos réus correspondente a 2,5 HECTARES DA PROPRIEDADE (especificamente alcançando parte do Lote 8, Matrícula 3.696 do CRI de Pontes e Lacerda-MT e não a propriedade toda de 3.003,2 hectares (objeto das matrículas 3.695, 3.696, 3.697 e 3.698).” (Id.118662992, pág. 4).
Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da comprovação de que o valor da causa deve se dar pelo valor econômico da área invadida. Por sua vez o perigo de dano é caracterizado pela possibilidade de extinção do feito.
Requer a concessão do efeito ativo para determinar que o juízo de origem prossiga com a regular instrução do feito até o julgamento deste recurso. No mérito pugna pelo provimento deste recurso para determinar que o valor da causa se dê pelo valor econômico da área invadida.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante identifico os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
Isso é assim porque, a meu sentir, o valor da causa deve ser determinado pelo valor econômico da área supostamente invadida.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO DA EMENDA DETERMINADA PELO JUIZ – VALOR DA CAUSA – JUSTIFICATIVA FEITA E NÃO ACATADA – DECISÃO EQUIVOCADA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR ECONÔMICO DA ÁREA INVADIDA – DESNECESSIDADE DE OUTROS DOCUMENTOS. Recurso conhecido e provido, sentença anulada. (1) – O valor da causa nas ações possessórias deve ser considerado a expressão econômica da posse. Se a área invadida é de tão somente uma hectare, o valor econômico deve ser vista em relação a esta porção e, não podendo ser avaliada aritmeticamente, contenta-se com estimativa feita pelo autor. (2) – Estando nos autos os documentos hábeis para a ação, dispensável de apresenta determinação do juiz de outros documentos que em nada diz respeito ao limite da lide, posse/turbação. (TJ-MT – Apelação Cível AC 0001364-70.2017.8.11.0085. Relator Des: Sebastiao de Moraes Filho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data da sessão 02/09/2020. Data de publicação 08/09/2020)
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o Juízo “a quo” prossiga com a tramitação da ação na origem até o julgamento final deste recurso, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando da análise do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa acerca dessa decisão, bem como prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator